Tribunal: STF
Processo: HC 260495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRÁTICA DE ROUBOS CONSUMADO E TENTADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.8.2025, por Daniel Leon Bialski e outro, em benefício de Sérgio Manoel de Medeiros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.521.948/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por dois roubos qualificados, sendo um consumado e o outro tentado (inc. I do § 2º e inc. I do 
§ 2º c/c o inc. II do art. 14 do art. 157 do Código Penal).



    3. Em 9.8.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para retirar a qualificadora dos delitos, reduzindo a pena do paciente para quatro anos e oito meses de reclusão, mantendo o regime mais gravoso de cumprimento da pena. Tem-se na ementa do acórdão: 



    “Roubos qualificados consumado e tentado – Recurso defensivo pleiteando a nulidade da r. sentença por falta de fundamentação e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo, afastamento da qualificadora e abrandamento do regime – Provas francamente incriminadoras, inclusive quanto ao emprego de faca – Palavras das vítimas e do policial merecedoras de crédito – Afastamento, contudo, da qualificadora do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal em decorrência de sua revogação pela Lei 13.654/2018 – Novatio legis in mellius – Arma branca que não mais qualifica o delito de roubo Penas ajustadas para afastar o aumento dela decorrente Regime prisional fixado com critério Réu que se utilizou de uma faca na empreitada criminosa – Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade – Necessidade de maior reprovabilidade de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência Dado parcial provimento" (doc. 5).



    4. Houve interposição de recurso especial, que, inadmitido na origem por vícios formais, ensejou interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.251.948/SP, cuja inadmissão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O PREVISTO PARA A QUANTIDADE DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA A DESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E DA PRIMARIEDADE DO AGENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Consoante jurisprudência das Cortes Superiores – Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ –, a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade do acusado não impedem a aplicação de regime mais gravoso, desde que devidamente justificado com base nas peculiaridades do caso analisado, conforme feito na hipótese dos autos, em que foi indicada a prática de dois roubos em sequência com o emprego de arma branca. 2. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do especial interposto com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal prejudica o exame do recurso nos pontos em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito aos mesmos dispositivos legais ou teses jurídicas, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 15).



    5. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou este habeas corpus. Insiste no alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado, afirmando que, ”apesar de o Paciente ter sido condenado à pena corpórea de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum que lhe permitiria o cumprimento de pena em regime semiaberto, a Corte Coatora manteve a fixação do regime fechado para cumprimento da pena, única e tão somente pela gravidade abstrata do crime, todavia, sem razão, data maxima venia”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante todo o exposto, e com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora Paciente o presente Habeas Corpus, requerendo-se seja concedida a medida liminar para que a pena do Paciente possa ser cumprida em regime inicial semiaberto. E, quando do exame do mérito, aguarda-se seja ratificada a liminar, concedendo-se definitivamente a ordem para que seja reconhecida a incidência do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal e a pena possa ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, ainda que ’ex officio’, conforme prevê o artigo 647-A do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade de decisão de não conhecimento do agravo no recurso especial da defesa por vícios formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Há, ainda, outro óbice processual a impedir o prosseguimento deste habeas.



    10. Na espécie, a condenação do paciente na ação penal objeto do presente habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    11. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que possa justificar a concessão da ordem de ofício.



    12. O paciente praticou dois crimes com violência contra pessoa, tendo roubado um veículo e tetando roubar outro, com o uso de uma faca, chegando a entrar em luta corporal com uma da vítimas. 



    13. Para manter, no ponto, a sentença condenatória e confirmar o regime fechado para cumprimento da condenação, o Tribunal de origem consignou a gravidade em concreto da conduta e a insuficiência do regime semiaberto, afirmando, ainda, que “não é demais lembrar que o réu praticou os roubos em sequência, ambos em via pública, durante a madrugada, utilizando-se de uma faca, pelo que sua conduta é ainda mais reprovável, bem como demonstra a periculosidade acentuada do réu, reforçando a necessidade de um tratamento mais rigoroso no caso concreto” (doc. 5).



     14. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados, tendo os órgãos julgadores antecedentes, em convencimento motivado, avaliado as circunstâncias específicas do caso e concluído pela insuficiência do regime semiaberto para cumprimento da pena, levando em conta especialmente as peculiaridades comprovadas na prática criminosa. Não se mostra possível, na espécie, rever a conclusão que, além de devidamente fundamentada, exigiria incabível reexame do acervo probatório invocado pela decisão. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 
II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora